Tribunal: STF
Processo: Rcl 68043
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por João Batista Soares, em face de  decisão proferida pelo Juízo da 3ªTurma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5012790-64.2021.4.02.5120/RJ, por suposta usurpação de competência da Suprema Corte.



    Alega-se que autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal ao deixar de conhecer do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil interposto pelo ora recorrente.



    Nesse sentido, aduz-se que “a decisão denegou o Agravo e afirmando que o Recorrente estaria sem razão ao impulsionar o feito através do Agravo impugnado pelo Reclamante e por isso não subsistiria a via elegida para que essa Suprema Corte apreciasse acerca da matéria referente a concessão dos benefícios de Aposentadoria, mormente a matéria sobre o tempo especial, contudo, a matéria teve maiores contornos após a vigência da Emenda Constitucional de nº 103/2019, e poderá ser discutida em sede de recurso extraordinário, deixou de averiguar que a matéria pode ser apreciada por essa Egrégia Corte, pois se há a disposição da norma constitucional constante incisos, XXXV, XXXVI, LV, 7º, XXIV, 201, § 1º da Constituição Federal de 1988.” (eDoc 1, pp. 6 e 7)



    Requer a procedência da reclamação para que o agravo em recurso extraordinário seja conhecido e julgado pelo STF.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A ação também está regrada no Código de Processo Civil/2015, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que alega a usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Da consulta ao andamento processual na origem, constata-se que o Juízo, inicialmente, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Na sequência, foi interposto agravo com fundamento no art. 1042 do CPC, o qual, por ser incabível, teve seu processamento indeferido em decisão publicada em 17.10.23. 



    Verifica-se que a parte aviou, indevidamente, o agravo do art. 1.042 do CPC, de finalidade e prazo distintos, incidindo em erro grosseiro. Não há, consequentemente, adequação no manejo da reclamação constitucional para desafiar o ato, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto para uso como sucedâneo recursal. 



    Assim, tem-se que a alegada usurpação de competência não está configurada. 



    De mais a mais, ao aplicar entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral para inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. Como dito, a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A reclamação constitucional não se revela como instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se julgados nessa linha:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 62172 ED, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 07-11-2023).



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Processual Civil. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 339 e 670. 5. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Ausência de teratologia. Precedentes. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl 61697 ED, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-11-2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MÉRITO. TEMA 339. CONFORMIDADE. COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão de reconsideração ou revisão do que decidido, e dentro do prazo previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, implica no recebimento da petição como agravo regimental. 3. Não há que se cogitar de usurpação da competência desta Corte, quando a autoridade reclamada, consoante sistemática adequada aos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, mantém decisão obstativa de trânsito do recurso extraordinário, por aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral. 4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento” (Rcl 59574 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01-09-2023).



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária (art. 989, III, do CPC), bem como de apontar o valor da causa (art. 292 do CPC). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente